Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. NÃO CONSTATADO. METODOLOGIA DE CÁLCULO ADEQUADA. QUESTÕES APRECIADAS E REFUTADAS EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os cálculos elaborados pela perícia observaram os parâmetros fixados na sentença para a incidência dos encargos da mora.
2. As questões suscitadas pelo recorrente foram apreciadas e refutadas nos esclarecimentos ao laudo pericial.
3. Excesso não configurado.
4. Recurso conhecido e desprovido.